Tribunal: TJDFT
Processo: 0813755-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Consumidor. Ação de conhecimento. Serviços estéticos – promessa de resultado – descumprimento – desfazimento do negócio entre as partes – ressarcimento devido. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que se pretende obter o ressarcimento de valores pagos e a obtenção de indenização por danos morais. Alegou a parte autora que, no ano de 2022, contratou um pacote de 10 sessões de depilação a laser, com promessa de resultado. Acrescentou que, após a realização das sessões, o resultado prometido não foi alcançado e que, ao final das tratativas, foi acordada a devolução dos valores pagos.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a parte requerida a ressarcir o valor de R$ 1.725,84.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o Juizado Cível é competente para processar e julgar a causa, dada a necessidade de realização de perícia; (ii) saber se a parte requerida é parte legítima para figurar no polo passivo; e (iii) se é a promessa de resultado no serviço foi descumprida, extraindo daí a consequência jurídica necessária.
III. Razões de decidir
4. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso em exame se mostra desnecessária a realização de perícia porque a parte requerida já dispunha e fotos e exames médicos da consumidora antes mesmo da propositura da ação, deixando de apresentar Parecer Técnico durante a instrução. Preliminar de incompetência pela complexidade da prova rejeitada.
5. As tratativas para ressarcimento dos valores pagos pelo contrato de depilação à laser foram realizadas na sede da empresa em Fortaleza/CE, em razão do encerramento das atividades de sua filial. Portanto, a matriz é parte legítima para figurar no polo passivo. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. Em reexame do conjunto probatório e verifico que, no ID 72612484 - Pág. 6, consta oferta de serviço estético com utilização de tecnologia de ponta, que garante conforto e segurança, proporcionando uma pele lisa e sem pelos de forma definitiva. Tratando-se de procedimento estético com promessa de resultado, a parte contratada obriga-se a cumprir os termos da oferta.
7. Em sua defesa, a parte requerida alegou que situações fisiológicas específicas ou exposição da pele ao sol antes ou depois das sessões poderiam influenciar na quantidade de sessões necessárias para alcançar o resultado proposto. No entanto, não há qualquer prova nesse sentido, embora a parte requerida, antes da propositura da ação, tenha solicitado e recebido da consumidora fotos e exames. Por motivo não esclarecido, deixou de trazer tais documentos aos autos.
8. A prova estava ao seu alcance e não foi produzida, razão pela qual as alegações defensivas não merecem acolhimento. De outro giro, restou demonstrado que a parte requerida prometeu o ressarcimento dos valores, conforme mensagens trocadas por aplicativo (ID 72612484 - Pág. 4). Eis os trechos relevantes: “[...] Com relação ao valor pago pelo seu pacote, ele será devolvido [...] Será realizado no prazo estabelecido de 30 a 45 dias úteis”.
9. Esses diálogos evidenciam que houve o desfazimento do negócio (distrato), restando à parte requerida apenas cumprir com o ressarcimento do valor pago. E foi exatamente esse o pedido formulado pela autora e acolhido na sentença, cuja confirmação reputo adequada.
IV. Dispositivo
10. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a